Tribunal: CARF
Processo: 10680.906828/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
MINUTA PRÉ-VALIDADA
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.906828/2014-29
RESOLUÇÃO
1301-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALMAVIVA DO BRASIL TELEMARKETING E INFORMÁTICA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de origem, vencido o Conselheiro Rafael Taranto Malheiros,
que negava provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Iágaro
Jung Martins.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Redator designado
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iágaro Jung Martins, José
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 133, que não homologou a
Declaração de Compensação (DComp) no 23462.73279.300811.1.3.04-8590 (e-fls. 135/139), que
objetivava o reconhecimento de direito creditório de R$ 477.683,20, referente a recolhimento de
Fl. 187
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
RESOLUÇÃO 1301-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906828/2014-29
2
IRRF sob o código 0422 - Royalties e Pagamentos de Assistência Técnica, em 14/07/2010. Dele o
Contribuinte foi cientificado em 16/09/2014 (e-fls. 134).
3.

Irresignado, em 15/10/2014, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 2/9), em que aduziu, em síntese:
“(...)
3. DO DIREITO. EQUÍVOCO DO DESPACHO DECISÓRIO — CRÉDITO TRIBUTÁRIO
COMPROVADO.
A observância ao princípio da verdade material no caso dos autos é imperiosa e sua
justificativa ressai da narrativa dos eventos que culminaram com o despacho
decisório ora atacado.
A princípio, apesar de não ter sido objeto do Despacho Decisório ora atacado,
necessário previamente demonstrar a origem do crédito utilizado no PER/DCOMP no
23462.73279.300811.1.3.04-8590.
Pois bem. Em 14/07/2010, a Impugnante efetuou o recolhimento no valor de R$
477.683,20 (quatrocentos e setenta e sete mil, seiscentos e oitenta e três reais e
vinte centavos) a título de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, conforme
comprovado pelo DARF anexo (doc. no 05).
Todavia, no fechamento do mês de julho/2010, foi detectado que o citado
recolhimento do IRRF fora indevido, e foi por este motivo que a Impugnante sequer
declarou tal recolhimento na DCTF por ela entregue em 22/09/2010 referente à
competência de julho de 2010 (doc. no 06).
Da mesma forma se procedeu quando do preenchimento da DIPJ/2011 (ano
calendário 2010), podendo ser comprovado que o recolhimento de IRRF ocorrido em
14/07/2010 fora indevido pela simples análise da ficha 45 da citada declaração.
(doc. no 07)
No que diz respeito à DIRF/2011, por um equívoco, o valor indevidamente recolhido
a título de IRRF em 14/07/2010 foi informado na citada declaração (e-fls. 120/121),
tendo a Impugnante retificado a DIRF em comento (e-fls. 122), de forma a adequar
a citada declaração à realidade dos fatos, restando alinhadas as informações
constantes da DCTF competência julho/2010, bem como as informações lançadas na
DIPJ e DIRF referentes ao ano-calendário de 2010” (grifou-se).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
101-005.024 - 11a TURMA DA DRJ01, proferido em sessão realizada em 11/12/2020 (e-fls.
145/151), de que se deu ciência ao Contribuinte em 24/12/2020 (e-fls. 178), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Fl. 188
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
RESOLUÇÃO 1301-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906828/2014-29
3
Período de apuração: 01/07/2010 a 31/07/2010
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Incabível o reconhecimento do direito creditório quando o contribuinte deixa de apresentar
livros e/ou documentos hábeis e idôneos para comprovar o indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignado, em 14/01/2021 (e-fls. 154), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 155/168), em que, sinteticamente, repete as razões de Inconformidade.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 178 e 154), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: PAGAMENTO INDEVIDO
7.

A Autoridade Julgadora se manifestou nos seguintes termos:
“Não há qualquer dúvida quanto à questão, assim como não há qualquer dúvida a
respeito da existência do recolhimento no valor de R$ 477.683,20. O que o Despacho
Decisório traz é tão somente a constatação da inexistência de créditos disponíveis
para possibilitar compensações.
Não há créditos disponíveis devido à prévia apresentação pelo sujeito passivo de
DIRF que demonstra a retenção na fonte do mesmo valor de R$ 477.683,20,
devido a pagamentos sob o código de arrecadação 0422 - Royalties e Pagamentos
de Assistência Técnica.
(...)
Ora, o direito creditório informado deve ser comprovado pela documentação hábil
e idônea correspondente aos fatos que lhe deram origem e registrados em sua
escrituração contábil. Trata-se da verdade material mencionada pela defesa.
(...)
Nos casos de restituição e compensação é atribuição do interessado a
demonstração da efetiva existência do direito creditório pretendido. O artigo 28 do
Decreto no 7.574/2011, que regulamenta os processos administrativos fiscais no
âmbito da Receita Federal do Brasil, dispõe: [...]
(...)
Fl. 189
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
RESOLUÇÃO 1301-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906828/2014-29
4
Da análise dos autos, constatou-se que no presente caso a manifestante não
apresentou qualquer documento que demonstrasse cabalmente o seu direito, tendo
trazido declarações apresentadas por ela própria, tais como DIPJ, DCTF e DIRF.
Alega ter cometido um erro ao apresentar a DIRF que aproveitou o pagamento
que dá lastro à compensação. Porém, nenhuma apuração, documentação ou
registro contábil, que comprovassem que houve um erro que justificasse a
retificação da DIRF foi apresentada, impossibilitando o reconhecimento do crédito
pleiteado” (grifou-se; negritou-se; grifou-se e sublinhou-se).
8.

De fato, compulsando-se a “Análise de Crédito” (e-fls. 177), o DD informa o
seguinte, para motivar a decisão:

9.

Nesse passo, a acusação fiscal, tomada por subsistente em sede de 1a instância de
julgamento, era uma só, não ilidida pelo Contribuinte: preencheu-se a DIRF original indicando
“Rendimentos de residentes ou domiciliados no exterior” (linha 17) com valor de R$ 2.706.865,20,
com “Imposto retido” (linha 18) em valor de R$ 477.683,20, zerando-se tais montantes com a
transmissão de uma retificadora. Para que fosse “comprovada a existência de pagamento indevido
ou a maior”, esperava-se a apresentação, para além da escrita fiscal, da escrituração contábil que
lhe desse lastro, com suas formalidades, suportada por documentação hábil e idônea (contratos,
notas fiscais, faturas, invoices etc.). Uma vez mais, os “registros contábeis” não foram carreados
aos autos.
10.

Ao revés, a Interessada prefere fazer alegações que não colaboram para a resolução
da controvérsia em seu favor.
10.1.
Ao aduzir que “[...] referidas declarações [DCTF, DIPJ e DIRF] comprovam
cabalmente que o crédito tributário referente ao recolhimento indevido no valor de R$ 477.683,20
não foi constituído”, tem toda a razão. Não houve constituição alguma de crédito em processo
que trata de análise de compensação; o que se verifica é que o suposto direito creditório contra a
Fazenda se originaria de uma retificação de DIRF.
10.2.
Ao querer atribuir às declarações fiscais um valor de presunção absoluta em favor
do Contribuinte, afirmando que o “[...] órgão julgador entendeu que merece reforma a decisão de
não homologação que deixa de considerar as informações contidas em DIPJ”, em sede do Ac. no
9101-004.877, proferido em sessão realizada em 03/06/2020, tendo por Relatora a Conselheira
Livia De Carli Germano, não observou que no voto condutor consta a seguinte passagem:
“(...)
Não se nega que as declarações informativas (DIPJ/DACON/DIRF) preenchidas pelo
contribuinte apenas descrevem as operações por ele realizadas, e não constituem crédito
tributário, fato este inclusive reconhecido por enunciado de Súmula deste CARF: [...]
Fl. 190
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
RESOLUÇÃO 1301-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906828/2014-29
5
Da mesma forma, também não se nega que o fato de o sujeito passivo preencher
declarações fiscais não o desobriga de manter os documentos que lhes serviram de base,
em especial os livros de escrituração comercial e fiscal bem como os comprovantes dos
lançamentos neles efetuados, tais como notas fiscais e contratos (art. 195, parágrafo único,
do CTN)”.
10.3.
Aqui, a Interessada se vale de um argumento circular, evadindo-se da obrigação de
comprovar seu direito:
“Nessa senda, torna-se nítido o equívoco da d. Turma julgadora da DRJ01 ao manter
o referido despacho decisório justamente em virtude do que constava da DIRF/2011,
posteriormente retificada, ignorando as provas constantes da DCTF e da DIPJ,
exaustivamente demonstradas na manifestação de inconformidade
(...)
Ora, o equívoco presente na DIRF é demonstrado justamente pela DCTF, declaração
apta a constituir o crédito tributário, assim como por meio dos elementos
constantes da DIPJ, os quais corroboram todo o alegado, especialmente ante à
inexistência de lançamento de ofício no presente caso”.
10.4.
Também, assevera que “[...] nas Informações Complementares da Análise do
Crédito do Despacho Decisório 064274909 referente ao processo de crédito 10680-911.715/2013-
64 [e-fls. 177], a própria Receita Federal reconhece que o crédito declarado no PER/DCOMP
25381.91084.120811.1.3.04-6374 encontra-se INUTILIZADO, isto é, sem estar vinculado a um
débito devido à Fazenda Nacional”. Ignora que tanto o nomen juris quanto a substância das regras
em comento se referem ao “pagamento indevido ou maior que o devido em face da legislação
aplicável” – i. e., se havia ou não a obrigação de pagar –, não a um pagamento “sem vinculações”.
10.5.
Em relação à sua observação no sentido de que, “[...] ao contrário do que restou
consignado no despacho decisório 090591096, o PER/DCOMP 25381.91084.120811.1.3.04-6374,
transmitido em 12/08/2011, não utilizou a totalidade do crédito decorrente do pagamento
equivocado da DARF”, diga-se que esta não tem nenhuma relevância em caso em que não se
comprova que o pagamento foi realizado de modo indevido.
10.6.
Por fim, anote-se que a Interessada reclama a “observância ao princípio da verdade
material para a solução do caso em análise” e, como visto, não colabora para que seja
descortinada. Como ela mesma aponta, a “Autoridade Julgadora não pode se furtar à análise dos
elementos apresentados pela Recorrente para formar a sua convicção”: ao se cotejar todos os que
foram por si reunidos, a convicção foi formada no sentido de que não houve comprovação de
existência de direito creditório.
CONCLUSÃO
11.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
RESOLUÇÃO 1301-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906828/2014-29
6
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Redator designado.

Em que pese o voto do i. Relator, que representa a posição da Turma nos casos em
que o contribuinte não comprova a retificação da DCTF com a respectiva documentação suporte, a
Turma entendeu, por maioria de votos que o caso sob análise difere das demais situações
analisadas por se referir a retificação de DIRF e por restar consignado no processo que o
pagamento de R$ 477.683,20 se encontra disponível nos sistemas da RFB.
Acompanhando o fundamento da r. decisão, entendeu o i. Relator ser atribuição do
interessado a demonstração da efetiva existência do direito creditório pretendido e que a
Interessada não apresentou qualquer documento que demonstrasse cabalmente o seu direito,
tendo trazido declarações apresentadas por ela própria, tais como DIPJ, DCTF e DIRF.
Pois bem, como referido, a Turma tem posição consolidada, que se alinha a posição
do i. Relator, isto é, que a simples retificação da DCTF, desacompanhada de documentação
suporte, não se presta a comprovar o indébito.
Todavia, registre-se que o contribuinte não retificou a DCTF, mas a DIRF, que não é
instrumento de confissão de dívida, mas declaração do tipo informativa.
Alega ter cometido um erro ao apresentar a DIRF orignal indicando “Rendimentos
de residentes ou domiciliados no exterior” (linha 17) com valor de R$ 2.706.865,20, com “Imposto
retido” (linha 18) em valor de R$ 477.683,20, zerando-se tais montantes com a transmissão de
uma retificadora.
As alegações da Recorrente são verossímeis.
Todavia, embora a deficiente demonstração probatória, registre-se que desde o
início o valor confessado em DCTF sem o IRRF, de tal forma que a conclusão majoritária da Turma
Fl. 192
DF CARF MF
Original

MINUTA PRÉ-VALIDADA
RESOLUÇÃO 1301-001.248 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.906828/2014-29
7
é de que não se aplica ao presente caso, as razões de decidir aplicadas aos casos de retificação de
DCTF, que dependem de provas, em especial, dos registros contáveis e documentação suporte.
Durante a sessão de julgamento, o contribuinte arguiu que jamais houve a retenção
indevida, mas erro interno administrativo que resultou no preenchimento indevido da DIRF.
Diante desses fatos, a Turma, por maioria de votos entendeu por converter o
julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição analise os documentos juntados pelo
contribuinte no sentido de verificar se existe o indébito alegado.
Assim, restou deliberado o retorno do processo à unidade preparadora da RFB para
que realize os seguintes procedimentos:
a) Analise os documentos juntados pelo contribuinte, em especial DIRF
retificadora, e verifique se o valor excluído não foi aproveitado por terceiros.
b) Caso julgue necessário, intime a Recorrente ou circularize terceiros a fim de que
possa firmar convencimento sobre a inexistência da retenção e a disponibilidade
do pagamento de R$ 477.683,20 nos sistemas da RFB.
c) Analise se tais valores estão disponíveis de tal forma a caracterizar o indébito
pleiteado nas DCOMP n° 25381.91084.120811.1.3.04-6374.
d) Elabore Relatório Fiscal conclusivo.
e) Após, intime a Recorrente para ciência do Relatório Fiscal para que se manifeste
no prazo de trinta dias.
f) Ao final, com ou sem manifestação da Recorrente, retornem-se os autos para o
CARF para prosseguimento do julgamento.

(assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 193
DF CARF MF
Original